Tribunal: TJSP
Processo: 1089011-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
r (ANS) – Contrato coletivo empresarial que beneficia apenas cinco vidas pertencentes ao mesmo grupo familiar – Fatos veiculados na exordial que permitem reconhecer o caráter individual/familiar do contrato mantido entre as partes – "Falsa coletivização" do contrato – Afastada a modalidade coletiva do contrato firmado e, via de consequência, a incidência do regime jurídico aplicável aos planos de saúde individual e familiar – Inaplicabilidade do reajuste por sinistralidade aos planos de saúde individual/familiar – Incidência dos índices anuais estabelecidos pela ANS – Dever da ré de restituir eventuais valores pagos a maior, observado o prazo prescricional trienal – Impossibilidade de rescisão unilateral imotivada do contrato – Norma inserida no artigo 13 da Lei 9.656/98 que impede a denúncia unilateral do contrato – Sentença reformada em parte para o fim de declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste por sinistralidade e que permite a rescisão unilateral imotivada do contrato.

Dá-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1089011-87.2018.8.26.0100; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Christine Santini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e incidência da prescrição ânua afastadas – Controvérsia que exige a análise da natureza jurídica do contrato securitário firmado pelas partes a fim de definir o regime jurídico aplicável, se

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e incidência da prescrição ânua afastadas – Controvérsia que exige a análise da natureza jurídica do contrato securitário firmado pelas partes a fim de definir o regime jurídico aplicável, se aquele concernente aos planos de saúde coletivos, ou as normas dos contratos individuais e familiares, que gozam de uma maior proteção da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – Contrato coletivo empresarial que beneficia apenas cinco vidas pertencentes ao mesmo grupo familiar – Fatos veiculados na exordial que permitem reconhecer o caráter individual/familiar do contrato mantido entre as partes – "Falsa coletivização" do contrato – Afastada a modalidade coletiva do contrato firmado e, via de consequência, a incidência do regime jurídico aplicável aos planos de saúde individual e familiar – Inaplicabilidade do reajuste por sinistralidade aos planos de saúde individual/familiar – Incidência dos índices anuais estabelecidos pela ANS – Dever da ré de restituir eventuais valores pagos a maior, observado o prazo prescricional trienal – Impossibilidade de rescisão unilateral imotivada do contrato – Norma inserida no artigo 13 da Lei 9.656/98 que impede a denúncia unilateral do contrato – Sentença reformada em parte para o fim de declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste por sinistralidade e que permite a rescisão unilateral imotivada do contrato.

Dá-se provimento ao recurso.